Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-51.2024.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Taxa de juros contratada que, na hipótese, não supera àquela prevista nas Instruções Normativas vigentes à época da contratação – Abusividade não verificada – Precedente desta C. Câmara – Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.